Tribunal: STF
Processo: RE 1286960
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Exame psicotécnico. Substituição da banca examinadora por perícia judicial. Judiciário ultrapassou o controle de legalidade do ato. Impossibilidade. Violação à separação de poderes. 4. Incidência do entendimento firmado no tema 485 da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.